Tribunal: TJSP
Processo: 2313372-06.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Condomínio
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
sse o pagamento, após ter deixado de efetuar depósito para fins de remição da execução. Comportamento contraditório. Crédito apurado em laudo pericial homologado por decisão interlocutória preclusa. Intimação da exequente para apresentar nova planilha de cálculo não significa que o crédito é desprovido de liquidez, mas apenas deve ser atualizado . Singela determinação de instruir o feito com planilha atualizada não torna ilíquido o crédito. Alegação de violação de direito de preferência. Lance ofertado pelo companheiro da devedora, em valor igual ao lance ofertado pela exequente. Exequente pode arrematar o bem, a teor do artigo 892, § 1o, do CPC. Havendo mais do que um pretendente, deve ocorrer licitação entre eles e, diante da igualdade de ofertas, deve-se garantir o direito de preferência ao cônjuge, ao companheiro, ao descendente e ao ascendente do executado, nesta ordem (CPC, artigo 892, § 2o). Regras de direito processual. Origem do crédito, todavia, deve nortear a análise do direito de preferência. Extinção de condomínio c/c arbitramento de aluguel. Demanda envolvendo irmãs condôminas de imóvel indivisível. Copropriedade deve nortear a análise do direito de preferência, por força dos artigos 1.321 e 1.322 do Código Civil. Concurso de preferências. Direito de preferência do coproprietário amparado no artigo 843, § 1o, do CPC e artigos 1.321 e 1.322 do CC. Preferência do condômino, de índole material, prevalece sobre a preferência do companheiro, de natureza exclusivamente processual. Preferência do coproprietário em detrimento da preferência do companheiro do condômino. Arrematação homologada a favor da exequente, o que prestigia o direito de preferência da coproprietária, pondera a chance desperdiçada pela executada de remir a execução e garante que a fase executiva seja levada a bom termo. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2313372-06.2023.8.26.0000; Relator (a): Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Jaboticabal - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/03/2024; Data de Registro: 20/03/2024)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Condomínio

Relator(a):

Francisco Loureiro

Comarca:

Jaboticabal

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/03/2024

Data de publicação:

20/03/2024

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Prejudicado em razão da análise do mérito do Agravo de Instrumento.
ARREMATAÇÃO. Homologação na origem, com determinação de intimação da exequente para apresentar nova planilha de cálculo. Manutenção. Novo leilão designado por não ter a executada efetuado depósito judicial suficiente para fins de remição, como garantido em anterior Acórdão passado em julgado. Pedido de

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Prejudicado em razão da análise do mérito do Agravo de Instrumento.
ARREMATAÇÃO. Homologação na origem, com determinação de intimação da exequente para apresentar nova planilha de cálculo. Manutenção. Novo leilão designado por não ter a executada efetuado depósito judicial suficiente para fins de remição, como garantido em anterior Acórdão passado em julgado. Pedido de homologação do crédito, com reabertura de prazo para que a devedora complementasse o pagamento, após ter deixado de efetuar depósito para fins de remição da execução. Comportamento contraditório. Crédito apurado em laudo pericial homologado por decisão interlocutória preclusa. Intimação da exequente para apresentar nova planilha de cálculo não significa que o crédito é desprovido de liquidez, mas apenas deve ser atualizado . Singela determinação de instruir o feito com planilha atualizada não torna ilíquido o crédito. Alegação de violação de direito de preferência. Lance ofertado pelo companheiro da devedora, em valor igual ao lance ofertado pela exequente. Exequente pode arrematar o bem, a teor do artigo 892, § 1o, do CPC. Havendo mais do que um pretendente, deve ocorrer licitação entre eles e, diante da igualdade de ofertas, deve-se garantir o direito de preferência ao cônjuge, ao companheiro, ao descendente e ao ascendente do executado, nesta ordem (CPC, artigo 892, § 2o). Regras de direito processual. Origem do crédito, todavia, deve nortear a análise do direito de preferência. Extinção de condomínio c/c arbitramento de aluguel. Demanda envolvendo irmãs condôminas de imóvel indivisível. Copropriedade deve nortear a análise do direito de preferência, por força dos artigos 1.321 e 1.322 do Código Civil. Concurso de preferências. Direito de preferência do coproprietário amparado no artigo 843, § 1o, do CPC e artigos 1.321 e 1.322 do CC. Preferência do condômino, de índole material, prevalece sobre a preferência do companheiro, de natureza exclusivamente processual. Preferência do coproprietário em detrimento da preferência do companheiro do condômino. Arrematação homologada a favor da exequente, o que prestigia o direito de preferência da coproprietária, pondera a chance desperdiçada pela executada de remir a execução e garante que a fase executiva seja levada a bom termo. Recurso desprovido.